Tribunal: TJPA
Processo: 0053129-72.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2020-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0053129-72.2015.8.14.0051
APELANTE: RAFAEL SANTOS NAVARRO

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
. AUXÍLIO FUNERAL. NETO TUTELADO LEGALMENTE PELA SERVIDORA FALECIDA. QUALIDADE DE DEPENDENTE.
LEI ESTADUAL 5.810/94, ART. 160, II, “B”. GARANTIA DE 2 (DOIS) MESES DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR FALECIDO. SEM PREVISÃO DE OUTROS REQUISITOS. INSTRUÇÃO NORMATIVA DO IGEPREV QUE AO TRATAR DO AUXÍLIO FUNERAL NÃO EXIGE DOS DEPENDENTES COMPROVAÇÃO DE GASTOS APENAS A FIGURA DE TERCEIROS. ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS EM CASOS ANÁLOGOS. DIREITO AO RECEBIMENTO DO AUXÍLIO FUNERAL PELO DEPENDENTE INDEPENDENTEMENTE DA COMPROVAÇÃO DE GASTOS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NOS TERMOS DO TEMA 905 DO STJ.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA
.

1.

Apelante, neto da servidora falecida, que na qualidade de dependente requer auxílio-funeral disposto na
Lei Estadual 5.810/94, Art. 160, inciso II, alínea “b”, que garante aos dependentes o pagamento de 2 (dois) meses da remuneração do servidor falecido.

2.

Legislação que não traz em seu bojo outro requisito atinente a comprovação de gasto aos dependentes para concessão da verba em questão.

3.

Instrução Normativa da Autarquia previdenciária que ao tratar sobre o tema, estipulando requisitos para concessão, não exige da figura do dependente a comprovação de gastos funerários. Exigência disposta na Instrução que se faz a terceiro e sucessor.

4.

Entendimento exarado por Tribunais Pátrios em casos análogos.

5.

Direito reconhecido ao apelante para receber auxílio funeral, consistente em 2 (dois) meses de remuneração de sua avó, servidora falecida do Estado do Pará.

6.

Inversão do ônus da sucumbência. Honorários advocatícios a serem fixados na fase de liquidação. Isenção de custas. Fixação de juros e de correção monetária nos termos do Tema 905 do STJ.

7.

Apelação Conhecida e Provida. Sentença reformada.

8. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em conhecer e dar provimento a Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do

Estado do Pará, no período de 14 a 21 de setembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se interposto por RAFAEL SANTOS NAVARRO contra o INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV, diante da decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém/PA.

A decisão recorrida (ID 1406047, pág.3/4) teve a seguinte conclusão:

Diante do exposto, pelas razões de fato e direito expostas, com base no art. 487, I, CPC, julgo IMPROCEDENTE a pretensão formulada na inicial.

Sem custas, ante o deferimento da justiça gratuita concedida ao requerente; Fixo honorários advocatícios no valor dez por cento do valor da causa, forte no artigo 85, §3°, inciso I, do CPC, contudo, suspendo-lhe a execução, por se tratar de autor agraciado pela gratuidade.

Consoante o disposto no art. 475, § 2°, do CPC, descabe o reexame necessário.

Transitada em Julgado, arquivem-se com as cautelas legais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Em razões recursais (ID 1406048, págs.3/8) o apelante aduz, em síntese, que a legislação que trata sobre o auxílio funeral (art. 160, II, da Lei 5.810/94), teria caráter assistencial, destinada ao cônjuge, companheiro ou dependente do servidor, não exigindo, para seu pagamento, comprovação das despesas.

Alega que a lei somente exige comprovação de despesas a terceiro, que na ausência dos dependentes, tenha realizado gastos com sepultamento. Ressalta que esse seria o entendimento, inclusive, da Instrução Normativa 001 de 30 de julho de 2008 do IGEPREV.

A parte apelada apresentou contrarrazões de apelação (ID – 1406049 – pág. 04).

O Ministério Público se eximiu da manifestação pela ausência das hipóteses elencadas no art. 170 do CPC (ID – 2549000 – pág 1/2),

É o relatório do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço da Apelação, vez que presentes os pressupostos para a sua admissibilidade.

A questão em análise consiste em verificar
se o apelante faz jus ao pagamento de verba de auxílio funeral – referente ao falecimento de sua avó, a qual detinha sua guarda legal – sem a necessidade de comprovação de gastos, diante da alegada qualidade de dependente
.

Ao tratar sobre o auxílio funeral, a Lei Estadual 5.810/94, que dispõe sobre o RJU dos servidores públicos do Pará, em seu art. 160, inciso II, alínea “b”, destaca:

Art. 160. Além das demais vantagens previstas nesta lei, será concedido:

II - Ao cônjuge, companheiro ou dependentes:

b) auxílio-funeral,
correspondente a 2 (dois) meses de remuneração ou provento, aos dependentes ou,

na ausência destes, a quem realizar as despesas do sepultamento
; (grifos nossos)

A legislação em comento, apenas traz o artigo acima transcrito para tratar sobre o auxílio em questão, não detalhando requisitos para seu reconhecimento.

Ao tratar sobre o assunto, o IGEPREV, adotou em sua Instrução Normativa 001/2008, especificações para o reconhecimento e concessão, segundo este ato normativo (sentido amplo):

Art. 1° O Auxílio Funeral, conforme instituído pelo art. 160, II, “b”, da Lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994, corresponde a 02 (dois) meses de remuneração ou provento percebido pelo ex-segurado no mês da ocorrência do óbito, excluídas todas as parcelas transitórias.

(...)

Art. 2º O Auxílio Funeral será pago aos dependentes do ex-segurado ou, na ausência destes, a quem realizar as despesas do sepultamento.

Parágrafo único - Para fins do disposto no caput, são documentos obrigatórios para fins de concessão do auxílio funeral:

I – Do ex-servidor:

a – documento de identidade;

b – cadastro de pessoas físicas (CPF);

c – certidão de óbito; e

d – último contracheque.

II – Do requerente, quando se tratar de cônjuge, companheiro(a) ou dependente do ex-segurado:

a – documento de Identidade;

b – cadastro de pessoas físicas (CPF);

c – comprovante de residência;

d – certidão de casamento, se cônjuge;

e – declaração de convivência e prova de coabitação, se companheiro(a) do ex-segurado;

f – certidão de nascimento do dependente do ex-servidor, se filho menor, que se fará representado ou assistido por representante legal, devidamente habilitado;

g – documento emitido por junta médica do Estado, que comprove a incapacidade do filho maior de idade para realizar atividades laborais.

III – Do requerente, quando se tratar de terceiro interessado ou sucessor civil:

a – documento de Identidade;

b – cadastro de pessoas físicas (CPF);

c – comprovante de residência;

d – comprovação do pagamento das despesas com o sepultamento do ex-segurado (nota fiscal de serviço emitida pela funerária no nome do requerente e recibo emitido em nome do requerente, no qual será necessário o reconhecimento em cartório da assinatura do emitente do recibo).

Pelo que se denota do conteúdo da Instrução Normativa, o auxílio funeral, quando destinado aos dependentes, não exige, para sua concessão, comprovantes de despesas com o sepultamento. Conforme o regramento adotado pela Autarquia previdenciária, tal exigência se remete a terceiro interessado ou sucessor civil, não sendo este o caso dos autos.

Em casos análogos, este Egrégio Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que o direito ao recebimento do auxílio em questão decorre essencialmente do que dispõe o RJU do Servidores do Estado do Pará, sendo devido no montante de 2 (duas) remunerações do servidor falecido.

REEXAME DE SENTENÇA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIFERENÇAS DE AUXÍLIO FUNERAL. PREVISÃO LEGAL. ART. 160, II ALÍNEA B DA LEI N. 5.810/97 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO. À UNANIMIDADE.

(TJ-PA - APL: 00429966520138140301 BELÉM, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 26/09/2016, 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 28/09/2016)

MANDADO DE SEGURANÇA CÔNJUGE MEMBRO DA POLÍCIA CIVIL FALECIDO PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPPREV REJEITADA, À UNANIMIDADE PREJUDICIAL DE MÉRITO PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE RECEBIMENTO DO PECÚLIO AFASTADA, À UNANIMIDADE COM RELAÇÃO AO PECÚLIO, DENEGADA A SEGURANÇA FACE À AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DE REFERIDA CONTRIBUIÇÃO - EM RELAÇÃO AO SEGURO POR MORTE, DENEGADA A SEGURANÇA, POR FALTA DE AMPARO LEGAL NO QUE CONCERNE O RECEBIMENTO DA PENSÃO POR MORTE,
A LEGISLAÇÃO PERTINENTE É CRISTALINA EM RECONHECER O DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE EM RECEBER SUPRAMENCIONADA PENSÃO COM RELAÇÃO AO AUXÍLIO FUNERAL, A SUPLICANTE FAZ JUS AO PAGAMENTO DE CITADO AUXÍLIO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 160, II, b, DO REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
. CONCEDIDA PARCIALMENTE A SEGURANÇA, À UNANIMIDADE. (2010.02597548-11, 87.324, Rel. MARIA DO CARMO ARAUJO E SILVA, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 2010-04-13, publicado em 2010-05-11) (grifos nossos)

Os Tribunais Pátrios, tratando sobre situação análoga, assim dispõe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - RECORRENTE QUE APONTA A EXISTÊNCIA DE OMISSÕES - ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO QUE DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE POR ARRASTAMENTO DO ART. 1º-F DA LEI 11.960/09 NÃO INICIOU SUA PRODUÇÃO DE EFEITOS PORQUE AINDA NÃO PUBLICADA - DO MÉRITO - DIREITO CONSTITUCIONAL - APELAÇÃO CÍVEL VIÚVA DE EX-SERVIDOR PÚBLICO - ÓBITO OCORRIDO EM 07/05/2003 NA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/03 - OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM - ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA SÚMULA 340 DO C.
MANUTENÇÃO DO DECISUM - PAGAMENTO DO AUXILIO-FUNERAL - QUANTITATIVO CONCEDIDO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE POLICIAL MILITAR - VERBA DEVIDA INDEPENDENTEMENTE DE COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS - CONSECTÁRIO LÓGICO DO EVENTO MORTE É O SEPULTAMENTO
- ARTIGO 52, DA LEI ESTADUAL Nº 279/79 - CONCESSÃO DE PECÚLIO POST-MORTEM - INCIDÊNCIA DA LEI ESTADUAL Nº 285/79 QUE ESTAVA EM VIGOR À ÉPOCA DO ÓBITO - DIREITO ADQUIRIDO DA AUTORA QUE NÃO PODE SER PREJUDICADO PELA VEDAÇÃO CONTIDA NA LEI FEDERAL Nº 9.717/98 JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - CONSIDERANDO O NOVO POSICIONAMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DECLARANDO A INCONSTITUCIONALIDADE DO § 12 DO ARTIGO 100, DA CRFB - CUJA REDAÇÃO FOI DADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62, DE 09.12.2009 - E, POR ARRASTAMENTO, DO ARTIGO 5º, DA LEI Nº 11.960/2009, OS JUROS DEVEM OBSERVAR A SISTEMÁTICA ANTERIOR INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 535 DO CPC - EFEITOS INFRINGENTES SOMENTE EM CASOS EXCEPCIONALÍSSIMOS, O QUE NÃO É A HIPÓTESE DOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO - IMPOSSIBILIDADE INOCORRÊNCIA DE QUALQUER OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto pelo ora embargante contra decisão monocrática que negou seguimento a seu recurso de apelação e deu provimento ao apelo do ora embargado. 2. Os embargos de declaração são instrumento de integração do julgado, quer pela pouca inteligência de seu texto, quer pela contradição em seus fundamentos, quer, ainda, por omissão em ponto fundamental. 3. Para admissão e provimento dos embargos de declaração é indispensável que a peça recursal aponte os requisitos legalmente exigidos em Lei, isto é, necessário que se aponte no julgado a omissão, contradição ou obscuridade, para a sua interposição, o que não ocorre no presente feito. REJEITAM-SE OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

(TJ-RJ - APL: 01269207020078190001 RJ 0126920-70.2007.8.19.0001, Relator: DES. MARCELO LIMA BUHATEM, Data de Julgamento: 14/01/2014, VIGÉSIMA SEGUNDA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 13/03/2014 11:11)

APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO - PENSÃO POR MORTE - VIÚVO DE EX-DEFENSORA PÚBLICA DE SEGUNDA INSTÂNCIA - DIREITO AO RECEBIMENTO DA INTEGRALIDADE DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA SE VIVA FOSSE - ART. 40, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NA REDAÇÃO DADA PELA EC Nº 20/98 - PENSÃO ESPECIAL -ART. 88, XIII, § 6º, DA LEI COMPLR Nº 51/90 - ALTERAÇÃO DO DISPOSITIVO PELO ART. 3º DA LEI COMPLR Nº 94/2001 - DIREITO VINDICADO SUPRIMIDO - AUXÍLIO-FUNERAL - ART. 23 DA LEI ESTADUAL Nº 2.207/2000 -
NÃO EXIGÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS PELO DEPENDENTE DO SEGURADO - BENEFÍCIO DEVIDO
- RECURSO DO RÉU IMPROVIDO E DO AUTOR PROVIDO PARCIALMENTE - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

(TJ-MS - AC: 36368 MS 2008.036368-3, Relator: Des. Joenildo de Sousa Chaves, Data de Julgamento: 24/11/2009, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 02/12/2009)

RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. BRIGADA MILITAR. AUXILIO FUNERAL. DESPESAS REALIZADA PELA MÃE DA SERVIDORA FALECIDA. DIREITO EVIDENCIADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1) Conferindo-se caráter indenizatório ao auxílio-funeral é correto inferir que tal valor é devido à "família" do de cujus, ou seja, a qualquer membro desta que em tese tenha despendido recursos com o sepultamento, no caso em tela, a mãe da falecida, que arcou com as despesas, conforme se pode verificar, através da nota fiscal de fl. 26. 2)
O auxílio-funeral independe e outros requisitos, excetuada, é claro, a própria morte do servidor
. 3) Precedente jurisprudencial. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71006402945, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em 29/06/2017).

(TJ-RS - Recurso Cível: 71006402945 RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Data de Julgamento: 29/06/2017, Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 11/07/2017)

Com efeito, diante do fato de a falecida, avó do apelante, possuir sua tutela, estando este na condição de dependente da ex-servidora, bem como a legislação pertinente ao tema não exigir da figura dos dependentes a comprovação de gastos com o funeral, deve ser reconhecido o direito do apelante ao recebimento do auxílio em questão.

DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA

Acerca das condenações de natureza previdenciária, o STJ, no Tema 905, fixou a seguinte tese:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA

PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS.

(...)

3.
2 Condenações judiciais de natureza previdenciária
.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.

Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

Para ilustrar e resumir a aplicação dos índices em questão por período, colaciono a tabela constate da decisão paradigma:

Período

Juros de mora

Correção monetária

Até a vigência da Lei nº 11.430/2006

1% ao mês

Índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal

Período posterior à vigência da Lei nº 11.430/2006 e anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009

1% ao mês

INPC

Período posterior à vigência da Lei nº 11.960/2009

Remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1º-F)

INPC

Deste modo, no caso dos autos, n
o período posterior à vigência da Lei nº 11.960/2009,
os juros

devem incidir de acordo com a Remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1º-F).
Tais parcelas deverão incidir a partir da citação válida do apelante, na forma do art. 214, §1º, do CPC/73.

Quanto ao cálculo da correção monetária,
após a vigência da Lei nº 11.960/200906, a correção monetária deve ser calculada segundo a variação do INPC.
O
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, nos termos da Sumula 43 do STJ.

DA INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA

Diante da inversão do ônus da sucumbência, o Estado deverá arcar com os honorários advocatícios a serem fixados na fase de liquidação.

Sem custas, diante da isenção legal.

Ante o exposto
, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO A APELEÇÃO,
para reconhecer o direito do apelante quanto ao recebimento do auxílio funeral, invertendo o ônus da sucumbência.

É voto.

P.R.I.C.

Belém-PA, 14 de setembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 24/09/2020